Tribunal: TJPA
Processo: 0000727-23.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000727-23.2013.8.14.0200

APELANTE: OSVALDO DA SILVA, MARCELO COSTA SERRANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0000727-23.2013.814.0200

PEDIDO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTES: OSVALDO DA SILVA E MARCELO COSTA SERRANO

REPRESENTANTE LEGAL: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO – ADVOGADA – OAB/PA N.º 20.874).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO – 13.ª PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL)

EMENTA

PEDIDO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO, MODALIDADE RETROATIVA. RÉU OSVALDO DA SILVA CONDENADO EM RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO À PENA DE 01 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ACÓRDÃO PUBLICADO EM 23/01/2020. DENÚNCIA RECEBIDA EM 17/09/2015. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AOS QUATRO ANOS NECESSÁRIOS PARA OPERAR-SE A PRESCRIÇÃO, CONFORME ART. 109, V, C/C ART.110, §1º, DO CP. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO PROCESSO Nº 0000727-23.2013.814.0401, EM RELAÇÃO AO RÉU OSVALDO DA SILVA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, por meio de videoconferência, a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2022, às 09:30 horas.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido formulado em
Agravo em Recurso Especial
interposto por
OSVALDO DA SILVA E MARCELO COSTA SERRANO,
da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por desconformidade ao enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).

Vieram-me os autos redistribuídos
, em razão do despacho proferido pelo Exmo. Vice-Presidente do TJ-PA Des. Ronaldo Marques Valle (ID.6543528), que se reservou para apreciar a admissibilidade do Agravo em Recurso Especial, depois da Turma julgadora se manifestar acerca do pedido de reconhecimento da extinção de punibilidade, formulado em favor de OSVALDO DA SILVA, registrado sob o ID. 6158445.

Os autos de Apelação Penal tiveram seu julgamento proferido em 21/01/2020, sob minha relatoria, no qual os componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conheceram do recurso Ministerial e deram provimento, para condenar os nacionais MARCELO COSTA SERRANO nas penalidades do art. 1º, I da Lei nº 9.455/97, a pena definitiva de 3 anos de reclusão e
OSVALDO DA CRUZ
a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 1º, §2º, da Lei 9.455/97, proferida no Acórdão nº 211.351, publicado no Diário de Justiça eletrônico datado de
23/01/2020
(ID.6158439), transcorrido o prazo sem que houvesse interposição de recurso em grau ordinário.

A
Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva do Estado (ID.6158447).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, é importante mencionar que, no caso em tela, embora a prolação do Acórdão nº 211.351 tenha transcorrido sem impugnação de recurso em grau ordinário,

encerrando dessa feita julgamento na instância ordinária e consequentemente a competência jurisdicional desta relatora integrante da 1ª Turma de Direito Penal, entretanto, tratando de pedido

de reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, matéria de ordem pública, não há óbice a seu reconhecimento a qualquer tempo, inclusive nesta Superior Instância. Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECRETO-LEI N. 201/67.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO.
INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. PENA ACESSÓRIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO PROVIDO.1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, mantendo condenação transitada em julgado do paciente. 2. Caso em que as instâncias ordinárias declararam extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, exclusivamente quando à pena corporal, mantendo hígida a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, pelo prazo de 5 anos. 3. A moderna orientação jurisprudencial, seguindo a máxima accessio cedit principali (a coisa acessória segue a principal), é no sentido de que a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública, nos termos do Decreto-Lei n. 201/67, tratam-se de penas acessórias, dependendo de condenação pela prática de crime tipificado na mesma norma. 4. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da infração tipificada no art. 1º do referido Decreto-Lei, declarada pelo Tribunal de origem no caso vertente, afasta as penas acessórias previstas no § 2º do art. 1º da mesma norma.
5. O trânsito em julgado da condenação não impede a análise do tema por esta Corte Superior,
porquanto a prescrição penal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos ditames do art. 61 do Código de Processo Penal
. 6. Agravo regimental a que se dá provimento, com o fim de reconsiderar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus e conceder de ofício a ordem impetrada, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente à inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, nos ditames do art. 109 do Código Penal.

(STJ - AgRg no HC: 239036 PR 2012/0073877-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)

Outrossim, tem-se que o pedido veiculado no presente feito cinge-se à declaração da extinção da pretensão punitiva estatal em razão a prescrição, na modalidade retroativa, em relação à
OSVALDO DA CRUZ
, no processo nº 0000727-23.2013.8.14.0200, uma vez que em apelação penal, o mesmo fora condenado a pena de 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.455/95 cuja prescrição opera-se em 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do CP.

Em observância aos autos, verifica-se que o recorrente OSVALDO DA SILVA fora denunciado pela prática do delito tipificado no art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.455/97, sendo recebida a denúncia em
17/09/2015
(ID.6158062), sendo proferido, em primeiro grau, sentença absolutória em
24/04/2019
, com fundamento no art. 386, V, do CPP (ID.6158429). Em julgamento do recurso do Ministério Público, a 1ª Turma de Direito Penal acolheu o pleito do recorrente e condenou-o a pena de 1 ano e 6 meses de detenção, Acórdão publicado em
23/01/2020
.

A sentença penal absolutória não tem o efeito de interromper o curso do prazo prescricional, consoante se extrai da inteligência do artigo 117 do Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada p
ela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7
.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

É de conhecimento comum que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

A pena aplicada ao agravante foi
1 ano e 6 meses

de reclusão
, portanto, prescreve em 4 anos
,
nos moldes do
inciso V do artigo 109 do Código Penal
.

Observa-se que entre a data do
recebimento da denúncia

(
17/09/2015
)
e a prolação do
Acórdão (23/01/2020
) transcorreram mais de 4 anos, não sendo verificadas causas suspensivas nem interruptivas do prazo prescricional, estando prescrita a pretensão punitiva estatal desde 17/09/2019.

O
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal implica extinção da punibilidade,
nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
,

senão vejamos
:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela
prescrição
, decadência ou perempção;
(grifo nosso)

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

(...)

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Ante o exposto,
conheço
do presente pedido (ID.6158445) a fim de
declarar

extinta a punibilidade

do agente em face da

prescrição da pretensão punitiva estatal em relação
ao agravante
OSVALDO DA CRUZ,
no processo

0000727-23.2013.814.0200,
pelo crime tipificado no

art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.455/95
.

É como voto
.

Belém-PA,
01
de fevereiro de 2022.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022